Tribunal: TJMT
Processo: 1000071-40.2025.8.11.0094
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000071-40.2025.8.11.0094
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[RENE NEVES RODRIGUES - CPF: 654.118.621-91 (RECORRENTE), DANIEL LUIS NASCIMENTO MOURA - CPF: 006.999.011-54 (ADVOGADO), CLEITON FRANCISCO ALVES - CPF: 025.196.101-07 (RECORRIDO), JUNIOR APARECIDO DE FREITAS FERREIRA - CPF: 054.296.141-57 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS PROFERIDAS EM GRUPO DE WHATSAPP. EXPRESSÕES PEJORATIVAS DIRIGIDAS A VEREADOR. LIMITES DA CRÍTICA A FIGURA PÚBLICA. CONFIGURAÇÃO DE INJÚRIA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença proferida em ação de indenização por danos morais que julgou procedente o pedido para condená-lo ao pagamento de indenização decorrente de ofensas proferidas em grupo de WhatsApp, nas quais se referiu ao autor — vereador do município — utilizando as expressões “vadio” e “safado”.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) as expressões utilizadas pelo recorrente, em grupo de WhatsApp com ampla participação de membros da comunidade local, configuram mero dissabor decorrente do debate público ou se caracterizam ofensa à honra apta a ensejar indenização por dano moral; e (ii) se a condição de figura pública do recorrido afasta ou atenua a proteção jurídica à sua honra.

III. Razões de decidir

O próprio recorrente confirmou, em depoimento prestado perante autoridade policial, ter proferido as expressões ofensivas, ainda que alegando tê-las pronunciado em momento de imprudência, circunstância que evidencia a autoria da conduta.

Os elementos probatórios demonstram que as mensagens foram direcionadas ao recorrido, uma vez que as expressões foram publicadas logo após a divulgação de vídeo por ele compartilhado no grupo e acompanhadas de menção direta à sua postagem, revelando inequívoco nexo contextual.

Embora agentes políticos estejam submetidos a maior grau de exposição pública e devam tolerar críticas mais contundentes quanto ao exercício de suas funções, tal circunstância não legitima agressões de caráter pessoal que extrapolem o campo da crítica política e ingressem na esfera da injúria.

As expressões depreciativas proferidas em ambiente virtual com elevado número de participantes possuem aptidão para macular a honra objetiva da vítima perante terceiros, configurando ilícito civil e ensejando reparação por dano moral, cuja ocorrência, em hipóteses dessa natureza, prescinde de comprovação de prejuízo concreto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso Inominado conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A liberdade de crítica dirigida a agentes públicos não autoriza a utilização de expressões ofensivas que atentem contra a honra pessoal do destinatário.
2. Ofensas proferidas em grupo de WhatsApp com ampla divulgação, mediante utilização de termos pejorativos diretamente direcionados à vítima, configuram injúria e ensejam indenização por dano moral.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; Lei nº 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1039736-85.2024.8.11.0001, Turma Recursal Cível, Rel. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli, 1ª Turma, j. 10.03.2025.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

VOTO

Colendos Pares,

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que
que apresentou a seguinte parte dispositiva:

“(...)

Ante o exposto,
rejeito a(s) preliminar(es) e julgo parcialmente PROCEDENTES os pedidos da exordial
, extinguindo o feito com julgamento do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para o fim de:

a)
condenar a parte Reclamada a pagar a parte Reclamante o valor de R$ 3.000,00 (
três mil reais
), a título de danos morais, o qual deverá ser atualizado, a partir da citação (art. 405 CC), pela Taxa Selic, nos termos do art. 406, § 1º, do Código Civil, com a redação que lhes deu a Lei nº 14.905/24, de 28/06/2024, conforme os novos critérios determinados.

Informo, por oportuno, que o cálculo deverá ser realizado pela Calculadora do Banco Central, disponível no seguinte link, com o uso da aba ‘taxa selic’ para atualização do débito, reafirmando que a correção monetária do IPCA já está embutida/compensada no cálculo da taxa Selic (ausência de campus específico para inclusão do IPCA):
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoValores&aba=4
.

(...)”

Da narrativa inicial o autor alegou que foi alvo de ofensas praticadas pelo recorrente em grupo de WhatsApp, o chamando de “vadio” e “safado”, fato que lhe causou constrangimento, além de atingir sua honra objetiva e prestígio perante as outras pessoas do grupo.

O recorrente, no presente recurso, afirma que as mensagens não têm condão de abalar a honra objetiva, tratando-se de mero aborrecimento, não havendo que se falar em dano moral.

O recorrente sustenta que não houve comprovação de que tais expressões foram dirigidas ao recorrido e que, por ser figura pública, o autor estaria sujeito a críticas mais contundentes. Argumenta, ainda, que não houve prova do dano moral alegado.

Contudo, a análise detida dos elementos probatórios constantes dos autos revela que as ofensas foram, de fato, dirigidas ao recorrido e possuem potencial lesivo suficiente para configurar dano moral indenizável.

Primeiramente, cumpre destacar que o próprio recorrente, em depoimento prestado perante a autoridade policial (Termo de Declaração nº 2025.8.25808), confirmou ter proferido as expressões "vadio" e "safado" no grupo de WhatsApp, ainda que tenha alegado tê-las dito "em um momento de bobeira" (id. 336941854).

Quanto ao direcionamento das ofensas ao recorrido, os prints das conversas juntados aos autos demonstram que as expressões foram proferidas logo após a publicação do vídeo gravado pelo autor no grupo de WhatsApp, evidenciando o nexo contextual entre o vídeo e as ofensas. Ademais, conforme se verifica nas imagens, o recorrente marcou a publicação do autor, deixando claro que as palavras ofensivas eram a ele dirigidas.

No que tange à alegação de que o autor, por ser figura pública, estaria sujeito a críticas mais contundentes, é certo que pessoas que exercem cargos públicos, como vereadores, estão, de fato, mais expostas ao escrutínio público e devem tolerar críticas mais severas do que um cidadão comum. Contudo, tal circunstância não autoriza ofensas pessoais que ultrapassem os limites da crítica legítima e adentrem o campo da injúria.

Como bem consignado na sentença:

“(...) Em análise ao caso concreto, a parte Reclamante se sente desmoralizada com os ataques por comentários realizados pela parte Reclamada no grupo de WhatsApp do município que ambos são moradores, sendo a parte autora Vereador com mandato vigente.

Quando o Reclamado em mensagem ao referido grupo, enviou as mensagens “Vadio”, em resposta e menção ao vídeo vinculado ao grupo, considerando que a mencionada atribuição foi direta, bem como em sequência enviou o termo “Safado”, tenho que as respectivas menções foram direcionadas ao autor.

Em exame dos referidos comentários entendo que houve conduta ilícita praticada pela parte Reclamada, visto que foi imputado a parte reclamante fato ofensivo, caracterizando injúria, pois foram utilizados termos pejorativos e houve constrangimento público na frente de outras pessoas por meio do grupo de WhatsApp. (...)”

É nesse sentido o entendimento jurisprudencial:

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. OFENSAS EM GRUPO DE WHATSAPP. REVELIA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pelo requerido contra sentença que, em ação de indenização por danos morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos, reconhecendo os efeitos da revelia e condenando o recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) ao autor. O pedido de indenização decorre de ofensas proferidas pelo recorrente em grupo de WhatsApp com mais de 200 membros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa diante da decretação da revelia do recorrente; (ii) estabelecer se as mensagens proferidas configuram dano moral passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recorrente foi devidamente intimado para a audiência de conciliação, mas não compareceu e não apresentou justificativa plausível, incorrendo nos efeitos da revelia, conforme artigo 23 da Lei nº 9.099/95.

4. A apresentação de contestação dentro do prazo legal não afasta os efeitos da revelia quanto à presunção de veracidade dos fatos narrados na inicial, nos termos da jurisprudência consolidada.

5. Não há cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de apresentar contestação e exercer o contraditório, conforme artigo 5º, inciso LV, da Constituição Federal.

6. As mensagens ofensivas proferidas em grupo de WhatsApp com ampla visibilidade extrapolam o mero dissabor e atingem a honra objetiva do recorrido, configurando dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência injustificada à audiência de conciliação acarreta a aplicação dos efeitos da revelia, conforme artigo 23 da Lei nº 9.099/95.

2. A decretação da revelia não configura cerceamento de defesa quando a parte teve a oportunidade de apresentar contestação.

3. Ofensas proferidas em grupo de WhatsApp, capazes de atingir a honra objetiva da vítima perante terceiros, configuram dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 5º, LV e X; Código de Processo Civil, artigo 373, II; Lei nº 9.099/95, artigos 23 e 55.

Jurisprudências relevantes citadas: TJMT, N.U 1005554-10.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/11/2023; TJMT, N.U 1021831-38.2022.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 06/05/2024; TJMT, N.U 1059606-53.2023.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, julgado em 08/07/2024.

(N.U 1039736-85.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, GABINETE 4. PRIMEIRA TURMA, Julgado em 10/03/2025, Publicado no DJE 13/03/2025)

Quanto à alegação de que não houve prova do dano moral, cumpre destacar que, em se tratando de ofensa à honra, o dano moral é presumido, dispensando a comprovação do prejuízo concreto.

No caso em análise, as ofensas foram proferidas em um grupo de WhatsApp com 250 membros, conforme se verifica nos autos, o que amplifica o potencial lesivo das ofensas, uma vez que atingiram a honra do recorrido perante um número considerável de pessoas.

À vista do exposto, não vislumbro fundamentação plausível para modificar o entendimento exarado na sentença de 1º grau.

Em face do exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença recorrida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n. 9.099/95.

Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026